Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL PROCESSO: 0716457-31.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GARDENIA ADLA CORDEIRO DA SILVA PACIENTE: NATA SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Tendo em vista a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o artigo 285 do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007